Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713243-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM (embargantes/executados), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0704590-67.2024.8.07.0001, ajuizado por BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Conforma certidão de ID 57497618, os autos de origem tem associação ao processo n. 0745354-32.2023.8.07.0001 (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL), do bojo do qual se infere que, depois da r. decisão agravada, as partes teriam convencionado a suspensão da execução e dos embargos a fim de viabilizarem a autocomposição, o que foi acolhido por Sua Excelência a quo. Confira-se a r. decisão acostada ao ID 192642161 do processo de origem: “Vê-se no ID 190535798 que as partes convencionaram a suspensão desta execução e dos embargos em apenso a fim de viabilizar a composição amigável. Defiro a suspensão dos processos até 03/06/2024. Fica o credor intimado de que, sendo infrutífera a tentativa de acordo, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Ao CJU: 1. Junte-se cópia desta decisão aos autos dos embargos à execução 0704590-67.2024.8.07.0001 e façam conclusos os respectivos autos para o cadastramento da suspensão processual. 2. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Desse modo, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se se subsiste ou não interesse recursal, devendo esclarecer de forma objetiva seu interesse, a vista do quanto ajustado no processo de origem. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator